Tribunal: STF
Processo: HC 189892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ferdinando Borges de Freitas Junior, advogado, em benefício de Anderson Fernandes Cardoso, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 593.045.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON FERNANDES CARDOSO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto à Corte de origem, que denegou a ordem.
    Neste writ, o impetrante alega, em suma, que ‘a decisão é totalmente desprovida de fundamento, especialmente por não informar o critério adotado para a caracterização da ordem pública, da garantia da instrução processual ou da aplicação da lei penal.’ (e-STJ, fl. 9)
    Sustenta que ‘o paciente tem residência fixa e definida na cidade e Comarca de Uberaba (MG).’ (e-STJ, fl. 13)
    Destaca que a unidade prisional na qual o réu encontra-se encarcerado não dispõe no momento de médicos, razão pela qual, diante da situação excepcional ocasionada pela pandemia de Covid-19, entende ser possível a inserção do acusado em prisão domiciliar.
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pede a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 101-103).
    Foram prestadas informações (e-STJ, fls. 106-119).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ, fls. 122-124).
    É o relatório”.
    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e não se ter demonstrado ser ele integrante do grupo de risco relativo à Covid-19.
    2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, pois teria sido considerada apenas a gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, sem a apresentação de elementos concretos e ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Argumenta que o paciente teria residência fixa, não teria se evadido, que seria possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas e que o local onde está custodiado não teria médicos, com superlotação, “fazendo a massa carcerária um alvo para o COVID-19”, sendo possível a prisão domiciliar.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, CONSUBSTANCIADA NO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, para, ao depois, no MÉRITO, CONCEDER-LHE A PRESENTE ORDEM, para revogar a prisão preventiva, conferindo-se-lhe o direito de aguardarem o julgamento em liberdade, até decisão final, para o que se comprometem a comparecerem a todos os atos e termos do processo, não criando qualquer óbice ou embaraço à sua normal dinâmica, tudo após observadas as formalidades de estilo. (…)
    Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, pois os Pacientes são primários, portadores de bons antecedentes, assim fazem jus a tais direito, conforme explicita o artigo 319 do CPP.
    Caso todos os pedidos sejam superados por Vossas Excelências, requer em ultima ratio, que seja convertida a prisão em domiciliar, uma vez que a paciente e primária ostenta bom comportamento frente a sociedade, preenchendo todos os requisitos da Recomendação 62/2020 do CNJ c/c Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020 TJMG” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 593.045.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se nos autos que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    ‘Analisando a decisão combatida (ordem 10), verifico que o juízo a quo decretou a prisão em flagrante em preventiva com fundamento reincidência apresentada pelo paciente, como na garantia da ordem pública, argumentos, estes, suficientes para a manutenção da prisão cautelar, neste momento de cognição sumária. Assim se manifestou S. Exa., verbis:
    (...) O autuado confessou que já possui passagens por receptação, homicídio tentado, embriaguez ao volante, uso de drogas e outros, demonstrando uma certeza habitualidade no cometimento de delitos.
    Aliás, outro raciocínio não podia ser inferido diante da análise de sua CAC. Também não restou sedimentado o seu atual endereço e se possui ocupação lícita, além do que alega que de fato participava da transação em face de ter contraído dívida cm um traficante, situação que não pode ser passada ao largo do exame, uma vez que revela a propensão do crime.
    Entendo que a reincidência apresentada pelo paciente é motivo justificador da cautela, pois não se pode perder de vista que um dos escopos da segregação na fase cognitiva processual é, precisamente, garantir a ordem pública.
    O argumento trazido acima não colide com o princípio da presunção de não culpabilidade, que tanto prezo, porquanto não se está antecipando pena com base em juízo de culpabilidade presumido (o que é vedado constitucionalmente e ofende as garantias fundamentais do indivíduo).
    A base jurídica da fundamentação acima expendida está em que se o paciente vem sendo processado criminalmente de forma reiterada, existindo razão lógica e plausível para concluir que a sua liberdade possa causar perturbações de monta à ordem social, gerando intranquilidade à coletividade, em evidente ofensa à ordem pública e, mesmo, à credibilidade da justiça criminal.
    A prisão cautelar não se justifica pela probabilidade da condenação, pois haveria, in casu, inquestionável antecipação de pena.
    Justifica-se a custódia provisória pela necessidade de manutenção do paciente preso visando a assegurar a ordem pública, abalada pela constante reprodução de fatos delitivos atribuídos ao custodiado.
    Logo, tal fato é apontado como indício bastante de que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública. Liberá-lo significaria gerar situação de intranquilidade social que se opõe à garantia da ordem pública.
    Destarte, tenho para mim que a custódia no caso em exame não se constitui em constrangimento ilegal, mesmo que diante da pandemia acarretada pelo COVID-19, havendo, portanto plausibilidade e razoabilidade acerca de sua mantença.
    Outrossim, em que pese haja a recomendação feita pela Portaria Conjunta nº 19 do TJMG no sentido de evitar a aglomeração no sistema carcerário durante o período de Coronavírus, tal decisão não implica, automaticamente, a transferência do acusado para prisão domiciliar, devendo-se realizar a análise caso a caso.
    Nesse sentido, não consta nos autos qualquer indício de que o paciente encontra-se inserido no grupo de risco estipulado pela Organização Mundial de Saúde, de modo que, analisando o contexto fático, bem como a periculosidade do agente, não se faz possível a concessão de prisão domiciliar a este.
    Ressalto, por fim, que resta preenchido dois dos requisitos formais da preventiva, previstos no art. 313, I (pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) e II (condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado), ambos do CPP, não havendo que se falar em aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da custódia (art. 319, do CPP), ante o exposto linhas atrás.
    Diante do exposto, tenho por bem DENEGAR A ORDEM.’ (e-STJ, fls. 96-98; grifos no original)
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do agente, pois o paciente ‘possui passagens por receptação, homicídio tentado, embriaguez ao volante, uso de drogas e outros, demonstrando uma certeza habitualidade no cometimento de delitos.’ (e-STJ, fl. 96)
    Com efeito, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). (…)
    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. (…)
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, razão, também, não assiste à defesa.
    Como se vê, no caso, instância ordinária destacou que o paciente não comprovou que se encontra no grupo de risco relacionado a Covid-19. Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental” (grifos nossos).
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Quanto à pandemia causada pelo vírus da Covid-19, descabe cogitar-se de substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar. Não foi comprovado que o paciente faz parte do grupo de risco nem que o estabelecimento prisional onde está custodiado não estaria adotando as medidas necessárias para evitar a contaminação. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.919-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora